Tribunal: TJDFT
Processo: 0706617-09.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. VALIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e compensação por dano moral. A autora alegou que pretendia contratar empréstimo consignado, mas teria recebido cartão de crédito consignado, com descontos mensais em seu benefício previdenciário e incidência de juros elevados, sem que houvesse clareza contratual quanto às condições pactuadas. O juízo de origem considerou válida a contratação, inexistentes o vício de consentimento e o dever de indenizar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo pessoal; (ii) estabelecer se os descontos realizados autorizam repetição do indébito e ensejam compensação por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato apresentado pelo réu é claro ao indicar, já na cláusula inicial, que se trata de cartão consignado de benefício, com reserva de margem consignável (RMC), e contém termo de consentimento esclarecido com menção expressa à existência de outras modalidades de crédito com juros inferiores.
4. A assinatura biométrica facial é admitida como forma válida de contratação digital, e a documentação apresentada, incluindo extratos, detalhamento das faturas e comprovante de crédito na conta da autora, comprova a manifestação livre e consciente de vontade, afastando o alegado vício de consentimento.
5. Não houve demonstração de falha no dever de informação ou de qualquer conduta ilícita da instituição financeira que justifique o reconhecimento de nulidade do contrato ou indenização por dano moral.
6. A alegação de desconhecimento da contratação revela-se inverossímil diante da existência de outro contrato ativo da mesma natureza com instituição diversa, bem como da regularidade dos descontos e da disponibilização do valor contratado.
7. Afasta-se a imputação de litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 85, § 11; CC, arts. 138 e 139; MP no 2.200-2/2001, art. 10.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 04.05.2020, DJe 08.05.2020.TJDFT, APC 0718026-64.2022.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 07.02.2023, DJE 28.02.2023.TJDFT, Acórdão 1725821, 07021856920228070020, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 05.07.2023, DJe 19.07.2023.